Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-32.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DETRAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA (ART. 387, § 2o, CPP). JUÍZO DE CONHECIMENTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ART. 66 LEP).
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por cinco vezes), na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, e do artigo 12 da Lei no 10.826/2003.
2. As declarações e o reconhecimento efetuado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, somados aos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, formam um conjunto probatório capaz de embasar o decreto condenatório, pois conduzem à certeza quanto à autoria do crime de roubo
3. Comprovado o delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, pois na casa utilizada pelo acusado, onde inclusive ele estava descarregando as mercadorias subtraídas, foram encontradas munições de arma de fogo.
4. A detração mencionada no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal é apenas aquela que, na data da sentença, possa influir na fixação do regime de cumprimento da pena. Uma vez proferida a sentença, caberá ao juízo encarregado da execução penal analisar a possibilidade de detração, progressão ou qualquer outro benefício da execução que tenha direito o condenado (artigo 66 da LEP), tanto mais se expedida a carta de guia provisória, como no caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.